Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703891-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A. AGRAVADO: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, SIDNEI JOSE KRONEMBERGER FILHO, CHRISTIAN MADSEN KRONEMBERGER DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a inclusão dos agravados SIDNEI JOSE KRONEMBERGER FILHO e CHRISTIAN MADSEN KRONEMBERGER no polo passivo do recurso, tendo em vista que os pedidos recursais cinge-se aos agravados INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER e MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator